Tribunal: TJDFT
Processo: 0726447-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726447-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENEZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: CASA DE CARNES ACOUGUE ARCO IRIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de instauração de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões, sustenta, em síntese, que houve uma sucessão empresarial dissimulada com o intuito de fraudar credores. Alega que a empresa executada procedeu à baixa do CNPJ junto à Receita Federal e, logo em seguida, foi constituída uma nova pessoa jurídica. Afirma que indicou diversas provas que comprovam a simulação empresarial. Aduz que há movimentação bancária do ex-sócio após a baixa da empresa executada. Acrescenta que há fraude à execução. Defende que há apropriação direta da identidade visual da empresa executada, com reprodução integral da logomarca “ARCO-ÍRIS – Casa de Carnes”. Narra que a nova sociedade empresária tem a mesma atividade-fim, mesmo endereço, mesmo número telefônico, mesma rede social e os sócios pertencem à mesma estrutura familiar. Perfilha que não se trata de meros indícios, mas sim de provas abundantes. Discorre que o diferimento da tutela poderá permitir a dilapidação de ativos da empresa sucessora ou a repetição da conduta fraudulenta com nova baixa do CNPJ e reabertura sob outra denominação. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que se determine a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (ID 73538206). É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Discute-se a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Sob alegação de novas provas, o exequente pugna pelo pedido de instauração do incidente de desconsideração. Compulsando os autos de origem, verifica-se que não há qualquer elemento de prova novo ou diverso daqueles já submetidos à apreciação judicial e expressamente analisados na decisão anteriormente proferida (ID 231412731, originário). O exequente, quando do pedido de desconsideração anterior (ID 229918971, originário), já tinha conhecimento das informações a respeito da empresa Mundial Carnes e Alimentos LTDA. Ademais, já havia indicado o respectivo CNPJ bem como comprovado seu local de funcionamento mediante diversos documentos juntados (IDs 183915643, 188294148, 218421151, 218421155, originários). Dessa forma, a descoberta da rede social “Instagram” da empresa supostamente sucessora não configura efetivamente prova nova. Ademais, a alegação de que um dos ex-sócios da executada integra a nova sociedade também não constitui fato novo. Conforme se depreende do pedido anterior, o exequente já sustentava, expressamente, a identidade entre os quadros societários das duas empresas, tendo inclusive juntado documentos nesse sentido (ID 218421151, originário) que foi objeto da decisão do juízo de origem. O juízo já se manifestou sobre a pretensão inicial, indeferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Contra tal decisão, o exequente permaneceu inerte, não tendo interposto qualquer recurso no prazo legal, de modo que se operou a preclusão temporal quanto à matéria. Desse modo, não se vislumbra hipótese de rediscussão da matéria, porquanto o pedido ora formulado não passa de mera reiteração de pretensão já analisada e rejeitada, sem apresentação de qualquer fato ou prova nova que justifique a rediscussão da matéria, nos termos do art. 505 do CPC. Outrossim, a decisão tornou-se estável, não podendo ser objeto de reiteração sob os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso diante da preclusão da matéria. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)